Tribunal: TJSP
Processo: 1015430-85.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica - Ação indenizatória - Corte injustificado no fornecimento de energia de creche por quatro dias - Danos morais devidos - Redução necessária - Reconhecimento da sucumbência mínima da ré - Descabimento - Apelo provido em parte.